Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TERMO INICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O período de incidência dos índices de correção monetária restou claro no acórdão exequendo, que determinou a observância do item 3.2 da tese definida no julgamento do Tema no 905/STJ (REsp no 1.495.146/MG), mediante a aplicação do INPC como fator de correção até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando, a partir de então, será utilizada a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora.
2. Verificado que no processo de origem já houve a discussão quanto à tese defendida pelo Agravante, que não foi acolhida, incabível a rediscussão da matéria, pois preclusa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.